Tribunal: TJSP
Processo: 2309596-27.2025.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Revisão criminal. Roubo. Interesse processual. Não cabe conhecer de tópicos do pedido quando formulados pela Defesa técnica em desfavor do próprio constituinte, postulando substituir acréscimos de pena por outros ainda mais alentados.
Aplicação da pena-base. Circunstâncias judiciais. Reprovabilidade. Concretamente justificado o acréscimo, cabe manter inalterada a estimativa da pena-base quando

Ementa:
Revisão criminal. Roubo. Interesse processual. Não cabe conhecer de tópicos do pedido quando formulados pela Defesa técnica em desfavor do próprio constituinte, postulando substituir acréscimos de pena por outros ainda mais alentados.
Aplicação da pena-base. Circunstâncias judiciais. Reprovabilidade. Concretamente justificado o acréscimo, cabe manter inalterada a estimativa da pena-base quando tributada à prática criminosa que denotou agressividade especialmente gratuita e severa.
Revisão criminal parcialmente conhecida e, na parte conhecida, indeferida.